Tribunal: STF
Processo: ARE 1462789
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS OU INADMISSÍVEIS NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A parte meramente informa que seu recurso é tempestivo em razão da interrupção do prazo operada pela oposição de embargos de declaração contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário na origem. 



    2. Ao não impugnar o fundamento atinente ao não conhecimento dos aclaratórios, não conhecidos no Órgão a quo, a recorrente deixa de impugnar o fundamento nuclear da decisão agravada. Incidente, por essa razão, o enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    3. De todo modo, a questão sobre a exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS já foi chancelada pelo STF como de estatura infraconstitucional, conforme o julgamento do RE nº 1.258.842-RG/RS, Tema nº 1.098 do ementário da Repercussão Geral.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.